Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703396-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C &amp; P IRRIGACAO E MANUTENCAO DE JARDINS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal movida em face de C &amp; P Irrigação e Manutenção de Jardins Ltda - ME para a sócia administradora Fátima dos Reis Guedes. O exequente alegou que a empresa não mais exerce atividades no endereço indicado nos registros oficiais, configurando, assim, dissolução irregular e atraindo a responsabilidade pessoal do administrador, nos termos do artigo 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido ao argumento de que a mera não localização da empresa em seu domicílio fiscal não seria suficiente para justificar o redirecionamento da execução fiscal, sendo necessária a demonstração da prática de atos ilícitos pelo administrador. Irresignado, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a decisão recorrida exigiu um ônus probatório superior ao necessário, contrariando a jurisprudência do STJ, que já consolidou o entendimento de que a ausência de funcionamento da empresa em seu endereço fiscal presume sua dissolução irregular, cabendo ao sócio-administrador o ônus de demonstrar que a empresa foi regularmente encerrada ou que não era responsável pela gestão à época dos fatos. O agravante requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o redirecionamento imediato da execução fiscal ao administrador da empresa executada, sob pena de comprometimento da efetividade da cobrança tributária. É a síntese do necessário. Decido. A concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo no agravo de instrumento está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. O primeiro requisito exige que a parte recorrente demonstre que a decisão impugnada não está em conformidade com a legislação vigente ou com a jurisprudência consolidada, indicando que há fundamentos sólidos e verossímeis para sua reforma. O segundo, por sua vez, se refere à necessidade de evitar um dano irreparável ou de difícil reversão, caso a decisão impugnada produza efeitos imediatos que comprometam a utilidade do recurso ou inviabilizem o cumprimento da obrigação subjacente. A meu sentir, a probabilidade de provimento do recurso está amplamente demonstrada na hipótese sub judice, uma vez que a decisão recorrida contraria entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 435, segundo a qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente", o qual é reforçado pelo Tema Repetitivo 962 do STJ, que estabelece que a dissolução irregular da empresa basta para responsabilizar o sócio-administrador, independentemente da comprovação de dolo, fraude ou prática de atos ilícitos. A certidão do Oficial de Justiça (ID 190797699) acostada aos autos confirma que a empresa não foi localizada no endereço cadastrado nos órgãos fiscais e comerciais, o que, à luz da jurisprudência do STJ, gera a presunção de dissolução irregular e justifica o redirecionamento da execução ao administrador. Destaco, neste sentido, precedente jurisprudencial da e. 2a Turma Cível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida. 2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como a faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 3. O chamado redirecionamento da execução fiscal pode ocorrer em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN. 4. A clássica hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária é consubstanciada por meio da ausência de regular exercício da atividade empresarial sem a respectiva baixa do registro, o que configura “infração de lei”, nos termos do art. 135, caput, do CTN. Nesse sentido é o enunciado no 435 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso em deslinde as provas produzidas são suficientes para justificar o pretendido redirecionamento da execução fiscal. As tentativas de citação da devedora no endereço do domicílio fiscal previamente informado foram infrutíferas, tendo havido, inclusive, o cumprimento de diligência por meio de oficial de justiça, que constatou a ausência de atividade empresarial no local indicado. Além disso, o cadastro na Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal, também demonstra que não houve a extinção regular da pessoa jurídica devedora. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1814595, 0740386-59.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) O entendimento do juízo de primeiro grau, ao exigir prova adicional da prática de atos ilícitos pelo sócio-gerente, onera indevidamente o Fisco e impõe exigência probatória superior àquela prevista na legislação e na jurisprudência consolidada, transferindo à Fazenda Pública um ônus que, conforme entendimento do STJ, deve recair sobre o próprio sócio que deve demonstrar que a empresa foi regularmente encerrada ou que não possuía poderes de administração à época da dissolução irregular. Além da probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano irreparável também está configurado, pois a não inclusão do administrador no polo passivo pode inviabilizar a recuperação do crédito tributário. A demora no redirecionamento da execução fiscal aumenta o risco de prescrição intercorrente da dívida, especialmente considerando que a empresa executada não possui bens passíveis de penhora e que o administrador, caso não seja incluído de imediato na execução, poderá dilapidar seu patrimônio antes da inclusão tardia na lide. O risco de frustração da satisfação do crédito tributário justifica, portanto, a necessidade de medida urgente para permitir o prosseguimento da execução contra o responsável. Outro ponto relevante a ser destacado é que a concessão da antecipação da tutela recursal não causa prejuízo irreversível ao agravado, pois o redirecionamento da execução fiscal não significa sua automática responsabilização patrimonial, mas apenas viabiliza o processamento da execução contra ele, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa para demonstrar, se for o caso, a regularidade da dissolução da empresa ou sua ausência de responsabilidade pela gestão societária. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal contra a sócia administradora Fátima dos Reis Guedes, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional e da Súmula 435 do STJ. Comunique-se a instância inferior para cumprimento do decisum. Ao agravado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator